Tribunal: TJBA
Processo: 0537772-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0537772-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Anildo Araujo Cassemiro e outros Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: Anildo Araújo Cassemiro e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E POR ANILDO ARAÚJO CASSEMIRO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.343/2006. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE/RECORRIDO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES RECURSAIS: 1 - DO RECURSO DE ANILDO ARAÚJO CASSEMIRO: 1.1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, IMPERIOSA SE MOSTRA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE QUE ATINGIU A VÍTIMA FATALMENTE COM UM TIRO. EVENTUAIS INCERTEZAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO ORIGINARIAMENTE COMPETENTE PARA JULGAR O CRIME EM COMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA PRÁTICA DELITUOSA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. 1.2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. INACOLHIMENTO. RECORRENTE/RECORRIDO QUE TERIA EFETUADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. 2 - DO RECURSO MINISTERIAL: 2.1. INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RELATIVAS AO CRIME TER SIDO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS QUE FORAM ACERTADAMENTE AFASTADAS PELA MAGISTRADA A QUO, UMA VEZ QUE A SUA EXISTÊNCIA NÃO RESTOU CARACTERIZADA NOS AUTOS. PRECEDENTES. 2.2. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos criminais em sentido estrito de nº 0537772-34.2014.8.05.0001, oriundo do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, sendo recorrente/recorrido o Ministério Público Estadual e Anildo Araújo Cassemiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos em sentido estrito interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator 11